Tribunal: TJDFT
Processo: 0716678-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE. INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado.
2. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiros são a via processual para quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.
3. Os embargos foram opostos com fundamento no direito de propriedade, ao passo que a ação na qual foi supostamente ordenada a constrição é possessória.
4. A ação possessória originária discute apenas a posse do bem imóvel, não a sua propriedade. A jurisprudência deste Tribunal é pelo não cabimento dos embargos de terceiro, por falta de interesse de agir, daquele que se diz proprietário sem posse.
5. Precedente: Acórdão 1863723, 07043793120248070001, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Recurso desprovido.